Tribunal: TJPA
Processo: 0056205-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056205-67.2014.8.14.0301

APELANTE: ITLA LIMA DE FREITAS COELHO, MARCIO ANDRE SILVA COELHO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ITLA LIMA DE FREITAS COELHO, MARCIO ANDRE SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em apelação cível decorrente de ação de repetição de indébito, reconheceu a ilegalidade da incidência do INCC durante o período de atraso na entrega do imóvel, determinando a substituição do índice pelo IPCA, a devolução das quantias cobradas indevidamente e a incidência de juros e correção monetária. A embargante alegou omissão quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior, à validade da cláusula contratual de atualização monetária pelo INCC, à aplicação da jurisprudência sobre juros e correção monetária e contradição quanto à devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de caso fortuito e força maior; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da cláusula de atualização do saldo devedor pelo INCC durante o atraso da obra; (iii) determinar se existe contradição quanto à devolução dos valores cobrados indevidamente; e (iv) definir o termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre o dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de caso fortuito e força maior ao concluir que o atraso na entrega do imóvel decorreu de dificuldades internas da construtora, circunstâncias incapazes de afastar sua mora contratual.

5.

A decisão embargada também apreciou a cláusula contratual de atualização monetária pelo INCC, afastando sua incidência durante o período de atraso da obra e determinando a substituição pelo IPCA ou índice mais benéfico ao consumidor, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local.

6.

A cobrança de INCC durante o atraso da obra caracteriza enriquecimento sem causa da construtora, por transferir ao consumidor os ônus decorrentes da própria mora da fornecedora.

7.

Não há contradição no acórdão quanto à devolução dos valores, pois a decisão aplicou expressamente a modulação fixada pelo STJ no EAREsp n. 676.608/RS, determinando restituição simples para pagamentos anteriores a março de 2021 e em dobro para os posteriores.

8.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se configurando pela mera discordância da parte quanto ao entendimento adotado.

9.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir matéria de mérito já apreciada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

10.

De ofício, o colegiado recalibra o termo inicial da atualização monetária e dos juros do dano material, fixando a correção monetária a partir de cada pagamento indevido e os juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. O atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora afasta a incidência do INCC sobre o saldo devedor durante o período de mora. 3. A devolução de valores cobrados indevidamente observa a modulação firmada pelo STJ quanto à repetição simples ou em dobro do indébito. 4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado. 5. A correção monetária do dano material incide desde cada desembolso indevido, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, 1.026, § 2º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, EAREsp n. 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp n. 676.608/RS; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; TJMG, ED 10000204418263002/MG, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0056205-67.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ 162.574

EMBARGADOS:

ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO

ADVOGADO:

PATRICIA LIA ARAUJO DE MACEDO - OAB PA 24.471

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, vou me valer do relatório já lançado ao ID. 34045607:

“(...)
Ação:
de repetição de indébito proposta por
ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO
em detrimento de
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

objetivando a devolução dos importes pagos a título de atualização monetária das parcelas enquanto percebido o atraso na entrega do imóvel.

Sentença:
de parcial procedência indeferindo o pedido de repetição do indébito, contudo aplicando o INCC ao saldo devedor após o prazo de entrega da obra, determinando que os juros de mora corram a partir da citação e correção a contar de cada mês de atraso. Sentença mantida após Aclaratórios, conforme ID. 30742536.

Recurso:
de apelação cível por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
anunciando o desacerto da sentença e requerendo a manutenção integral do contrato, uma vez que a avença firmada é plenamente lícita, o atraso na entrega decorre unicamente de caso fortuito e força maior, cuja condenação se mantida, deveria ter os juros contabilizados somente após o trânsito.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 30742543.

Apelação adesiva:
por
MARCIO ANDRE SILVA COELHO E
ITLA LIMA DE FREITAS COELHO
, anunciando o desacerto da sentença, uma vez que a aplicação do índice de INCC durante o atraso seria ilegal, o que, por sua vez, atrairia a necessidade de devolução do valor pago a maior e em dobro. Pede-se ainda a majoração da verba honorária fixada na origem.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 30742547.

Conclusos ao gabinete em:
14 de outubro de 2025.

Feito pautado para a 7ª sessão do plenário virtual, houve pedido de retirada ao ID. 34574226 por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
o que foi deferido ao ID. 34688069, determinando a inclusão em pauta presencial e sustentação oral.

É, no essencial, o relatório.
(...)”

Sob ID. 35481032, sobreveio acórdão no sentido de se conhecer de ambos os recursos e negando provimento
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
deu-se parcial provimento ao apelo de
ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e OUTROS
para determinar a recalibração do índice de correção, determinar que a diferença fosse devolvida e aplicando juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Ao ID. 35712518,
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, opôs Embargos de Declaração, anunciando omissão quanto a existência de caso fortuito e força maior, omissão quanto a cláusula de correção pelo INCC, omissão quanto a correta aplicação jurisprudencial no que pertine aos juros e correção e contradição quanto a devolução dos valores.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 35996885.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0056205-67.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ 162.574

EMBARGADOS:

ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO

ADVOGADO:

PATRICIA LIA ARAUJO DE MACEDO - OAB PA 24.471

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

De ofício e por se tratar de matéria de ordem pública

(STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023), recalibro o termo inicial dos juros e atualização do valor do dano material para que a correção seja a partir da data de cada parcela paga com importe equivocado e os juros passando a contar da citação.

Quanto aos demais pontos,
não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No que tange ao alegado vício de contradição, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Pois bem.

Quando
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
anuncia omissão quanto a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, bem como omissão na análise da cláusula de atualização pelo INCC e contradição quanto a cobrança indevida e sua respectiva forma de devolução, entendo que há mera tentativa vazia de reabertura de debate meritório.

Quanto ao caso fortuito o acórdão foi muito claro ao dispor que:

“(...) Muito bem.
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedando-se em buscar justificar (e sem razão) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

(...)”

Desta forma foi rechaçada a alegação dita por omitida.

Ademais, no que tange a cláusula de atualização durante o período de atraso, tal eficácia já foi expressamente afastada pelo acórdão:

“(...)

Este e. Tribunal, encampando a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça sedimentou sua compreensão no sentido de que, em havendo atraso da obra pela Construtora, o saldo devedor deve ser atualizado não mais pelo INCC, mas pelo menor indexador disponível.

Eis o escólio jurisprudencial:

(...)

Desta feita há de ser recalibrado o saldo devedor para que a partir do momento que a construtora entrou em mora, haja substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro fator mais benéfico ao Consumidor.

Esta compreensão firma-se no sentido de que não poderia haver a cobrança e claro, se cobrada, deveria haver a devolução. Tudo conforme a compreensão adotada no Tema 996 do STJ,
in verbis
:

(...)

Como já dito em outras oportunidades, é inconcebível que a construtora atrase a obra por sua desídia e cobre – durante o atraso – uma taxa de evolução de obra.

Note-se que se assim se acolhesse a pretensão, a Construtora teria um “
caixa”
com cifras vindas só por atrasar uma obra.
A Construtora teria lucro por atrasar uma obra
eminentes pares! Isso é enriquecimento sem causa e tal comportamento flerta com a má-fé. (...)”

Por fim, quanto a devolução, compreendeu-se pela aplicação da tese fixada no julgamento do (EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021), modulada pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021", de modo simples para os pagamentos efetuados antes de 03/2021 e em dobro para os efetuados a posterior.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente, omitido

e contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado. Termo inicial dos juros do dano material corrigidos, de ofício, para passar a ser contado da citação.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026